Tribunal: STF
Processo: RHC 118105
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegações de ausência de motivação para segregação cautelar, cerceamento de defesa e excesso de prazo na formação da culpa. 3.1. Custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 3.2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. 3.3. Excesso de prazo configurado. Falta de contribuição da defesa para demora no encerramento da instrução criminal. 4. Recurso parcialmente provido para reconhecer o excesso de prazo e, assim, relaxar a prisão do recorrente, se por algum outro motivo não estiver preso.